Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021726-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE:
LUCAS DE CAMPOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 100763-22.2020.8.11.0027, pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos nos artigos 213 e 157, § 2°, incisos I e II, ambos do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, inicia o subscritor do remédio heroico sustentando a ausência do requisito normativo da prisão pertinente ao fumus comissi delicti, ao argumento de que a participação do paciente no cenário delitivo “se mostra nebulosa” (sic), de modo que não há indícios suficientes de autoria aptos ensejar a decretação da segregação cautelar.
De outro lado, aponta a inidoneidade da motivação contida no decreto constritivo, pois afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime imputado, bem como na presunção de reiteração delitiva, fato este que, na intelecção da defesa, ofende o princípio da presunção de inocência; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Por fim, invoca a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, tais como a primariedade, residência fixa e emprego certo, para sustentar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento das providências acautelatórias menos drásticas do art. 319 do CPP, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 62584966 ao ID 62584968.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se minimamente alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.
A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Não discrepa o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No que tange à alardeada inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, em uma análise apressada, própria das apreciações in limine, vislumbro que a d. autoridade inquinada de coatora apontou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes capazes de vincular o favorecido nessa ordem aos delitos contra a dignidade sexual e patrimonial pelos quais está sendo investigado, notadamente tendo em vista a própria situação de flagrância e o fato de o paciente ter sido localizado em poder da res furtivae [fumus comissi delicti]; destacando ainda, quanto ao periculum libertatis, que o recolhimento ao cárcere visa acautelar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da aparente periculosidade dos agentes, inferidas a partir das circunstâncias em que os crimes foram praticados os crimes e da violência exacerbada do modus operandi, o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC 111.244/SP, Relator: Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 26/6/12).
Logo, estando minimamente demonstradas, num juízo sumário do writ, a necessidade e adequação do encarceramento cautelar, não há falar em ilegalidade patente da custódia, tampouco em substituição do cárcere por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito das declarações abonatórias colacionadas aos autos e dos predicados pessoais alegadamente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada (vide: Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCAS DE CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator